Tribunal: STF
Processo: AP 1920
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARCOS JOEL AUGUSTO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 29/5/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    No dia 6/8/2024, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP noticiou a violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico, no dia 4/8/2024, das 8h36min às 9h40min (eDoc. 109).



    No mesmo expediente foi remetida a justificativa da Defesa (eDoc. 109, fls. 06-08)



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu MARCOS JOEL AUGUSTO desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão, em 4/8/2024.



    Para justificar esses descumprimentos, a Defesa comprovou que o réu se deslocou para consulta com médico vascular que estava agendada para 4/8/2024, no Centro de Saúde e Especialidade – CSE, em Pitangueiras/SP, conforme atestado médico juntado aos autos. Juntou, ainda, comprovante de encaminhamento (eDoc. 108, fls. 7-8 e 11).



    Nesses termos, observo que foram apresentadas justificativas plausíveis, uma vez que a violação da área de inclusão noticiada corresponde ao comparecimento do réu ao médico.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente